Tribunal: TJDFT
Processo: 0721981-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721981-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ebazar.com.br Ltda – ME Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ebazar.com.br Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 77249390). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator